Tribunal: STF
Processo: HC 62125
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART-305 DO CÓDIGO PENAL. JUSTA CAUSA.
INCABIVEL E RESOLVER, NA INSTÂNCIA SUMARISSIMA, SOBRE A FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO CRIMINAL, SE EXIGIDA UMA REVISÃO
COMPLETA DAS PROVAS DO CONTRADITORIO.
HABEAS CORPUS. DENEGADO.